Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de não atendimento a diligências do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em cuja fase processual se examina pedido de reexame interposto por Paulo Elson da Silva e Silva contra o Acórdão 2661/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal aplicou-lhe multa em razão de irregularidades identificadas em auditoria realizada sob a forma de fiscalização de orientação centralizada (FOC) para verificar a conformidade dos serviços de transporte escolar em municípios do Pará, custeados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e do Programa Caminho da Escola; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.